Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737583-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADALENA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.V.D.S.P., criança representada por sua genitora, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0741473-76.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que diagnosticada com diabetes tipo 1, doença crônica autoimune caracterizada pela destruição das células beta pancreáticas, além disso, apresenta quadro de mielomeningocele com hidrocefalia. Explica que o relatório clínico é marcado por instabilidade glicêmica grave, sendo imprescindível a utilização do Sistema de Infusão Contínua de Insulina MiniMed, contudo, o pedido foi indeferido pelo plano de saúde por falta de previsão no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alega que está comprovada a eficácia científica conforme nota técnica do NATJUS, bem como a recomendação por órgãos internacionais. Aduz que o sistema oferece significativo aumento na segurança terapêutica, garantindo dignidade, qualidade de vida e sobrevida da paciente. Portanto, conclui pela abusividade da negativa, considerando a possibilidade de fornecimento de tratamento extrarrol quando comprovada a eficácia. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina no prazo de cinco dias. No mérito, reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso em análise discute-se a obrigação do plano de saúde em fornecer o Sistema Minimed – Bomba de Insulina a agravante. Transcrevo a decisão agravada (ID 75886924): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada por A. V. D. S. P. em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A Autora alega, em síntese, que é usuária do plano de saúde operado pela Ré e que, em razão do agravamento da doença crônica de que é portadora, foi prescrito uso de bomba de insulina para controle da glicemia. Aduz que solicitou o fornecimento do equipamento e respectivos insumos à operadora do plano de saúde, mas teve sua solicitação indeferida por ausência de cobertura obrigatória. Pede a concessão da tutela provisória para determinar à Ré que forneça o Sistema de Infusão Contínua de Insulina conforme prescrição médica. É o relatório. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, apesar de estar demonstrado o vínculo contratual e a prescrição médica, não vislumbro urgência apta a justificar a concessão da medida, especialmente em razão da existência de mecanismos de controle da glicemia ainda eficazes e daquilo que, a princípio, indica a natureza domiciliar do tratamento. Vale registrar que o STJ tenha afetou recurso especial sobre a matéria (Tema 1316), sem determinação de suspensão, o que indica a incerteza quanto à obrigatoriedade de fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, do mecanismo em questão. Por essas razões, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Além disso, necessária aplicação das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Segundo o relatório médico de ID 75886920, a agravante diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1 teve a prescrição do sistema de infusão de insulina, transcrevo: Relato que a paciente acima citada, 13 anos e 1 mês de idade, é portadora de diabetes mellitus tipo 1 desde julho de 2021 (há 2 anos e 8 meses) e apresenta ainda mielomeningocele com hidrocefalia, (...). Encontra-se com diabetes de difícil controle clínico inclusive teve internação recente em UTI devido cetoacidose diabética em 08/01/2024 e 21/01/2024 no Hospital Santa Lúcia Norte. Já apresenta complicação crônica do diabetes, retinopatia diabética com indicação de laserterapia. (...) Relato que pela dificuldade de controle clínico do diabetes e comorbidades adjacentes a paciente necessita de troca no tratamento de insulinoterapia para o sistema de infusão contínua através da BOMBA MEDTRONIC/MINMED 780G. A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Em consulta aos anexos II da Resolução no 465/2021, verifica-se que não há previsão para o sistema de infusão de insulina conforme prescrição, assim, o medicamento não está amparado pelo rol da ANS. A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Necessária, então, a interpretação legislativa sobre os critérios estabelecidos. O inciso I do §13 exige a comprovação da eficácia baseada em evidência cientifica e o plano terapêutico. Assim, para o preenchimento desse critério, necessária a apresentação de um artigo científico resultado de pesquisa científica demonstrando a eficácia do tratamento juntamente com o plano terapêutico assinado pelo médico assistente. Saliento que, caso o artigo seja escrito em língua estrangeira, necessária a apresentação de tradução por tradutor juramentado. O inciso II, por sua vez, indica os outros dois requisitos alternativos. A recomendação da Conitec, dispensa maiores divagações sobre o preenchimento. E a recomendação de pelo menos um órgão de avalição de tecnologias em saúde internacional e que tal recomendação esteja sendo utilizada para aplicação do protocolo aos seus nacionais; nesse caso, necessário reiterar a necessidade de apresentação de tradução por tradutor juramentado. No caso em análise, não é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos em lei para concessão extrarrol. Apesar das alegações da agravante, a parte não juntou os documentos citados, especialmente as recomendações de outras agências. Assim, ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos exigidos para o fornecimento do tratamento pleiteado, necessária maior dilação probatória, antes de obrigar o plano de saúde a custeá-lo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL TERAPÊUTICO. BOMBA DE INSULINA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A controvérsia versa sobre a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, dos materiais específicos, prescritos pelo médico assistente e substitutivos ao atual tratamento da segurada, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1. 2. A ausência de autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória pleiteada, ainda mais à míngua de marcação expressa da natureza emergencial no relatório médico e de preenchimento do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88. 3. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se os materiais específicos substitutivos são imprescindíveis e objeto de cobertura. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1935599, 0731252-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) Além disso, com bem delineou a decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.316: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. LEI N° 9.656/1998. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. 1. Delimitação da controvérsia: "definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes". 2. Recurso especial afetado ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do CPC. (ProAfR no REsp n. 2.168.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Portanto, verifica-se que controvérsia da questão, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. Não se discute o bem da vida, contudo, em observância as normas de regência, necessário o reconhecimento da probabilidade do direito da agravante, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária ausente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o indeferimento da tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, tendo em vista que o feito trata de interesse de criança. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 15:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador